Tribunal: TJDFT
Processo: 0707252-93.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS DIVERSAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. A desconsideração de valores depositados em contas divergentes para pagamento de pensão alimentícia representaria enriquecimento sem causa pela parte credora, uma vez que obrigaria ao pagamento em dobro da obrigação alimentar que, conforme reconhecido pelas exequentes, foi devidamente depositada em favor delas, ainda que em conta distinta daquela determinada.
2. Rejeitou-se a preliminar de preclusão e negou-se provimento ao apelo.